Tribunal: STF
Processo: HC 208597
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 646.485, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 21.11.2019, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 646.485, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar. Contra essa decisão, foi interposto pedido de reconsideração, indeferido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta demora para o julgamento do mérito do HC manejado no STJ. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva do paciente. Afirma que o “decreto prisional foi baseado exclusivamente na narrativa de familiares da vítima de que estariam sofrendo ameaças”. Contudo, “restou comprovado em juízo que o paciente jamais ameaçou nenhum familiar da vítima”. 



5. A defesa aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



9. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Em consulta à página oficial do TJ/GO na internet, verifica-se que sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte estadual. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



10. Não bastasse isso, é certo que ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



11.  No caso dos autos, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 21.02.2021 e distribuído ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro. A medida liminar foi indeferida em 23.02.2021 e, em 25.02.2021, foi indeferido o pedido de reconsideração interposto pela defesa. Os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12.   Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



13. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Para além da hipótese ser de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, verifico que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente porque ele estava “ameaçando de morte” o padrasto da vítima. O magistrado destacou, ainda, que o acionante “circula nas proximidades da residência da genitora da vítima, propositalmente, fazendo gestos irônicos, inclusive para as crianças que ali se encontram”.



14. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade concreta do crime e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que 



“o paciente jamais ameaçou nenhum familiar da vítima” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



16. Por fim, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso de que se cuida, as peças que instruem os autos não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem.



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator